Tribunal: TJPA
Processo: 0021544-38.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021544-38.2009.8.14.0301

APELANTE: WAMBIA GOMES NEVES COSTA, SIMONE DE JESUS FERREIRA FREIRE, MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE ARAUJO, REINALDO DE PAULA DINIZ DA CONCEICAO, JAIME DOS SANTOS NEVES FILHO, DAVID DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR, FRANCO KOWALSK COUTINHO LOBATO, MIGUEL MARQUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARÁ. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, DECRETO Nº 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os apelantes foram candidatos aprovados em algumas fases do concurso público C-69 de 1998, promovido pela Polícia Civil do Estado do Pará, para os cargos de escrivão e investigador, sendo eliminados do certame em razão de não comparecimento na prova oral, realizadas de 17 a 26 de setembro de 1998.

2.

O magistrado
a quo
julgou prescrita a pretensão autoral, uma vez que a ação somente foi ajuizada em 27/04/2009, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o ato impugnado.

3.

No caso, inegável a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, posto que a ação somente foi ajuizada em 27/04/2009, ou seja, mais de 10 (dez) anos após sua eliminação do certame.

4.

Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luiz Gonzaga da Costa Neto .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Wambia Gomes Neves Costa
e
outros
em face de sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, movida em face do
Estado do Pará
, que julgou prescrita a pretensão dos autores, contida na exordial.

Na origem, os apelantes ajuizaram Ação Ordinária em que aduziram, em síntese, que se candidataram ao concurso da polícia civil C-69, regido pelo Edital do ano de 1998, para os cargos de investigador e escrivão da Polícia Civil. Ocorre que, após terem sido aprovados nas demais fases do concurso, foram indevidamente excluídos da prova oral, pois estavam impedidos de comparecer na data da realização do exame, pelos mais diversos motivos. (Id n° 5012418)

O Estado do Pará apresentou contestação afirmando que a exclusão dos candidatos se deu de maneira escorreita, vez que não obedeceram às regras do edital. Ademais, pontuou ter ocorrido a prescrição da pretensão autoral, razão pela qual a ação deveria ser extinta. (Id n° 5012421)

O Juízo de origem prolatou sentença reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos seguintes termos:

“
JULGO prescrita a pretensão
que FRANCO KOWALSK COUTINHO LOBATO, DAVID DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR, MIGUEL MARQUES DA SILVA, MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE ARAUJO, JAIME DOS SANTOS NEVES FILHO, REINALDO DE PAULA DINIZ DA CONCEICAO, WAMBIA GOMES NEVES COSTA e SIMONE DE JESUS FERREIRA FREIRE veiculam na presente AÇO ORDINÁRIA ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ e, por consequência,
extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno os requerentes ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoas pobres na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por serem os autores beneficiários do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações dos beneficiários (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

Os autores interpuseram apelação defendendo a reforma da sentença objurgada. Requereram o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, a fim reconhecer a nulidade do ato jurídico que eliminou os candidatos que não compareceram na prova oral do certame, por diversos motivos. (Id n° 5012427)

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença vergastada. (Id n° 5012428)

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer, pelo conhecimento e improvimento recursal, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos. (Id n° 5750614)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os apelantes foram candidatos aprovados em algumas fases do concurso público C-69 de 1998, promovido pela Polícia Civil do Estado do Pará, para os cargos de escrivão e investigador, sendo eliminados do certame em razão de não comparecimento na prova oral, realizadas de 17 a 26 de setembro de 1998.

O magistrado
a quo
julgou prescrita a pretensão autoral, uma vez que a ação somente foi ajuizada em 27/04/2009, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o ato impugnado.

A parte autora manejou este recurso de apelação, que, não merece provimento.

No caso, inegável a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, posto que a ação somente foi ajuizada em 27/04/2009, ou seja, mais de 10 (dez) anos após sua eliminação do certame.

Disciplinando a prescrição de ações contra a Fazenda Pública, o Decreto nº 20.910/32 dispõe em seu artigo 1° que “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Vale ressaltar que qualquer pretensão que seja formulado em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Sobre a questão, assim já decidiu há muito o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DIREITO ADQUIRIDO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Concurso público. Preterição. Ação proposta após o transcurso do prazo quinquenal. Prescrição do próprio fundo de direito.
Irrelevância da discussão constitucional sobre o direito adquirido. Agravo regimental não provido. (STF – RE 410190 AgR/PR – Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, julgado em 16/12/2004, DJ 22/04/2005).

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO.
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. EDITAL N. 01/93.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O prazo prescricional relativo ao mencionado concurso da Polícia Federal, Edital 01/93, teve início com a homologação do resultado final da primeira etapa do certame, que se deu em 29/12/94. Precedentes. 2. Dessa forma, forçoso reconhecer a prescrição da ação ajuizada somente em 2006, porquanto decorridos quase dez anos depois de findo o prazo de validade do concurso, ou seja, 29/12/96.
3. Agravo regimental improvido. (4 STJ – AgRg no REsp 1136942/RS – Agravo Regimental no Recurso Especial, Relator o Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/08/2010, DJe 27/09/2010).

Conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer:

“In casu, observo, a partir da leitura da própria exordial da ação e partir dos documentos constantes nos autos, que os apelantes foram excluídos do Concurso Público da Polícia Civil, regido pelo Edital C-69, posto que não compareceram ao exame oral nas datas de 17 a 26 de setembro de 1998, sendo proposta a ação somente no ano de 2009, mais especificamente em 27 de abril de 2009, ou seja, quase onze anos após os fatos impugnados pelos recorrentes

Nesse sentido, ademais, observo que não houve qualquer interrupção na fluência do prazo prescricional quinquenal, seja com a protocolização de requerimento na via administrativa (pendente de decisão), ou por exemplo, com a impetração de Mandado de Segurança.”.

Neste sentido, colho julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, DECRETO Nº 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.O Decreto nº 20.910/32, em seu art. 1º, delimita prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública, independente de sua natureza, a contar do ato ou fato que lhe der origem.
2.O termo a quo para contagem do prazo prescricional para a impugnação dos critérios de correção da prova objetiva do concurso público é a data de eliminação do candidato no certame.
Neste sentido, o prejuízo se revelou no momento em que a relação dos candidatos habilitados foi divulgada e publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, em 1º de maio de 1997. 3.A certidão expedida no ano de 2014, cujo teor apenas informa a participação do candidato no certame e sua posterior inabilitação e exclusão, não possui o condão de reiniciar a contagem do prazo prescricional, uma vez que a eliminação já era conhecida pela parte desde 1997. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05663353820148050001, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. PRETENSÃO JUDICIAL. PRAZO. PRESCRICIONAL
. TERMO A QUO. EXPIRAÇÃO. VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. À evidência, em matéria de concurso público, a jurisprudência tem admitido que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos se inicia após o término de validade do certame, isto porque esta data importa na caducidade do procedimento, acarretando a perda da eficácia jurídica do concurso;
2. No presente caso, verifica-se que o concurso público tinha o prazo de validade até 05.06.2006, cuja pretensão judicial se inicia em 06.06.2006, de sorte que, considerando o lustro temporal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, a prescrição se operou em 06.06.2011. Verifica-se que a presente demanda fora ajuizada em 08.03.2018, restando forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal; 3. Apelação Cível conhecida e desprovido. (TJCE – Apelação Cível nº 0003306-10.2018.8.06.0064, Relatora a Desembargadora MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara de Direito Público, julgado em 08/05/2019).

A ação foi proposta somente no ano de 2009, mais especificamente em 27 de abril de 2009, ou seja, quase onze anos após os fatos impugnados pelos recorrentes. Nesse sentido,
observo que não houve qualquer interrupção na fluência do prazo prescricional quinquenal
, seja com a protocolização de requerimento na via administrativa (pendente de decisão), ou por exemplo, com a impetração de Mandado de Segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação acima indicada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2022